Tribunal: TJSP
Processo: 1004428-74.2016.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - EMPRÉSTIMOS – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS – Descontos de prestações de empréstimos em folha de pagamento e conta corrente – Limitação a 30% dos vencimentos – Admissibilidade – Situação que procura preservar a dignidade e a subsistência do devedor, dada a natureza alimentar dos vencimentos em

Ementa:

RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - EMPRÉSTIMOS – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS – Descontos de prestações de empréstimos em folha de pagamento e conta corrente – Limitação a 30% dos vencimentos – Admissibilidade – Situação que procura preservar a dignidade e a subsistência do devedor, dada a natureza alimentar dos vencimentos em consonância com o princípio da razoabilidade – Analogia à Lei n. 10.820/03, que regula o empréstimo consignado em folha de pagamento e prevalece sobre o Decreto Estadual 51.314/06, que fixa patamar excessivo e inviabiliza a subsistência do devedor – Recurso não provido.
RECURSO ADESIVO DO AUTOR – Honorários advocatícios – Vedação à compensação de honorários – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994359
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004428-74.2016.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, é apelado VALDECIR HONORIO DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso do réu e deram provimento ao recurso do autor. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004428-74.2016.8.26.0510 -Voto no 8.801
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 8801
APELAÇÃO No 1004428-74.2016.8.26.0510
COMARCA: RIO CLARO 3a VARA CÍVEL
APELANTES/APELADOS: BANCO DO BRASIL
S/A
E
VALDECIR
HONÓRIO
DA
SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA)
JUÍZA
PROLATORA:
CYNTIA
ANDRAUS
CARRETTA
RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - EMPRÉSTIMOS
LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE PARCELAS DE
EMPRÉSTIMOS

Descontos
de
prestações
de
empréstimos em folha de pagamento e conta corrente

Limitação a 30% dos vencimentos
Admissibilidade

Situação que procura preservar a dignidade e a subsistência
do devedor, dada a natureza alimentar dos vencimentos em
consonância com o princípio da razoabilidade Analogia à
Lei n. 10.820/03, que regula o empréstimo consignado em
folha de pagamento e prevalece sobre o Decreto Estadual
51.314/06, que fixa patamar excessivo e inviabiliza a
subsistência do devedor Recurso não provido.
RECURSO
ADESIVO
DO
AUTOR

Honorários
advocatícios
Vedação à compensação de honorários

Recurso provido.
VISTOS.
Trata-se de Apelações interpostas
contra r. sentença de fls. 316/319, cujo relatório se adota, que
julgou parcialmente procedente a ação para determinar ao réu
a redução dos descontos mensais dos empréstimos pessoais
concedidos ao autor ao limite de 30% de seu rendimento
líquido.
No mais, condenou cada parte ao
pagamento de metade das custas e despesas processuais, além

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004428-74.2016.8.26.0510 -Voto no 8.801
3
dos honorários advocatícios de seus respectivos patronos,
observada a gratuidade concedida à parte autora.
Recorre
o
réu
(fls.
321/327)
sustentando a regularidade dos descontos realizados na conta
do autor, e a prevalência do que fora livremente pactuado
entre as partes em contrato, devendo ser respeitado o princípio
do pacta sunt servanda.
Discorre acerca da impossibilidade
de limitação de descontos efetuados em conta corrente.
Subsidiariamente,
pugna
pela
limitação de 50% dos rendimentos, nos termos do Decreto
Estadual no 51.314/06.
Apela, adesivamente, o autor (fls.
340/343) pleiteando a fixação de honorários advocatícios, sob
o argumento de que a nova legislação não permite a
compensação dos honorários.
Houve contrarrazões por parte do
autor.
É o relatório.
Recurso do réu:
O recurso não comporta provimento.
O autor é servidor público estadual e
vem sofrendo descontos de empréstimos tomados com a
instituição financeira ré, em percentual acima de 30% dos seus
rendimentos líquidos.
Em casos como o dos autos, é certo
que deve ser limitado o percentual dos descontos a fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004428-74.2016.8.26.0510 -Voto no 8.801
4
garantir a subsistência do devedor e de sua família.
A retenção do salário em parte
expressiva, ou em sua integralidade, viola o princípio
constitucional da dignidade humana porque obsta a satisfação
das necessidades básicas do devedor.
Ao devedor deve ser garantido
primeiro o direito de sobreviver para posteriormente reunir
condições de pagar sua dívida.
Assim, de rigor a imposição do
limite de débitos automáticos de prestações de empréstimos,
no percentual de 30% dos vencimentos líquidos.
Ressalte-se que é inviável conceder
margem maior, de 50%, conforme dispõe o Decreto Estadual
51.314/06.
Isso porque há Lei que deve ser
aplicada ao caso dos autos, inclusive em respeito ao princípio
da dignidade humana e ao imperativo de ser preservado o
caráter alimentar da remuneração.
Trata-se da Lei Federal n° 10.820/03
que cuida das autorizações para descontos de prestações
originadas de contratos de empréstimos bancários em folha de
pagamentos dos empregados da iniciativa privada e que pode
ser aplicada por analogia ao caso em comento. Essa lei impõe
o limite máximo de trinta por cento da remuneração
disponível.
Observa-se que esta limitação
abrange também os débitos realizados em conta corrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004428-74.2016.8.26.0510 -Voto no 8.801
5
cujo saldo é formado por crédito salarial.
E é este limite legal que deve ser
observado uma vez que, diante do princípio da hierarquia das
normas, aludida Lei Federal deve prevalecer sobre o
mencionado Decreto, eis que as retenções em percentual
superior a 30% (trinta por cento) se revelam excessivas e
implicam em restrição substancial dos rendimentos da autora,
afrontando o princípio constitucional da dignidade humana.
Oportuna a menção às considerações
bem lançadas pelo e. Min. João Otávio de Noronha, ao
enfrentar a questão no julgamento do AgRg no Recurso
Especial no 1.247.05 -RS:
“Os fundamentos que levaram o
Superior Tribunal de Justiça a firmar o
entendimento de que os descontos em
folha de pagamento limitam-se a 30% dos
vencimentos do trabalhador sopesaram a
natureza alimentar de tais vencimentos,
buscaram atingir o equilíbrio entre os
objetivos do contrato e a dignidade da
pessoa e aplicaram o princípio da
razoabilidade.
São,
portanto,
fundamentos que não ficam afastados
pela circunstância de se tratar de
servidor público estadual” (STJ, Terceira
Turma, DJe 17/02/2014, v.u.)
Neste sentido, a Jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
CONTRATO
BANCÁRIO
DESCONTO DE
PARCELA
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004428-74.2016.8.26.0510 -Voto no 8.801
6
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO

LIMITE
DE 30%

O desconto das
parcelas
de
empréstimo
consignado
diretamente da folha de pagamento ou na
conta corrente na qual são creditados os
proventos
recebidos
pelo
titular,
é
possível, mas deve ser limitado a 30% do
total
dos
rendimentos
auferidos

Aplicação, por analogia, da Lei no
10.820/03
Questão ligada a direitos
sociais, de natureza alimentar, uma vez
que concernentes aos ganhos mensais do
trabalhador e do aposentado, que estão
amparados no art. 7o, X, da CF e art.
649, IV, do CPC
Sentença de
procedência
mantida

RECURSO
DESPROVIDO.
(Ap.
0002253-75.2014.8.26.0452, 23a Câmara
de Direito Privado, Rel. Sérgio Shimura,
j. 02/09/215)
“Ação de revisional de contratos
de
empréstimos
consignados,
com
descontos das parcelas na conta corrente
em que creditados os vencimentos

Policial militar - Sentença de parcial
procedência, limitando os descontos a
50% dos rendimentos líquidos do autor -
Descontos, entretanto, devem limitar-se a
30% dos vencimentos líquidos - Situação
que procura preservar a dignidade da
pessoa humana, dada a natureza alimentar dos vencimentos em consonância com o princípio da
razoabilidade - Inteligência do art. 2o, §
2o, I, da Lei 10.820/2003, art. 45 da Lei
no 8.112/90 e Dec. Est. 60.435/2014 -
Jurisprudência do STJ - Ação julgada
procedente
-
Recurso
provido.”
(Apelação
no
1040475-21.2013.8.26.0100, 13a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004428-74.2016.8.26.0510 -Voto no 8.801
7
de Direito Privado, Rel. Des. Francisco
Giaquinto, j. 27.01.2015, v.u.)
CONTRATO.
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.
FUNCIONÁRIO
PÚBLICO. LIMITAÇÃO AO PATAMAR
DE
30%
DOS
VENCIMENTOS
LÍQUIDOS.
POSSIBILIDADE.
ASTREINTES. 1. Não se nega que o
empréstimo consignado seja lícito. A
sentença apenas limitou o percentual dos
descontos incidentes sobre o salário da
autora, para garantia de verba alimentar
e dignidade da pessoa humana. 2. De
mais a mais, a Lei 10.820/03 prevalece
sobre o Decreto Estadual 43.574/2005,
que fixa patamar excessivo e inviabiliza a
subsistência dos devedores. 3. É cabível
cominação de multa diária, a fim de
evitar descumprimento da determinação
judicial. E seu valor deve ser suficiente
para desestimular o descumprimento da
ordem judicial, sem que promova o
enriquecimento ilícito da outra parte.
Recurso não provido. (TJSP. Ap no
1051313-86.2014.8.26.0100. 14a Câmara
de Direito Privado. Des. Rel. Melo
Colombi. J. 09.01.2015)
Outrossim,
é
inviável
conceder
margem maior, no percentual de 35% (trinta e cinco por
cento), conforme dispõe o Decreto Estadual no 61.750 de
23.12.2015, alterado pelo Decreto Estadual no 61.948, de
28.04.2016, porque o percentual complementar de 5%
somente deve ser aplicado se destinado à amortização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004428-74.2016.8.26.0510 -Voto no 8.801
8
dívidas contraídas em contrato de cartão de crédito ou saque
realizado por cartão, o que não restou demonstrado nos autos
pelo banco réu.
Nesse sentido, já decidiu esta C. 24a
Câmara de Direito Privado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de obrigação de fazer Descontos
de empréstimos em folha de pagamento e
conta corrente onde o autor recebe
salário
Servidor público estadual

Tutela antecipada deferida para limitar
os descontos em 30% dos vencimentos
líquidos do autor
Manutenção

Postulado do "pacta sunt servanda" que
não é aplicável de forma absoluta

Intervenção
do
Judiciário
para
resguardar a proteção constitucional ao
salário Verba alimentar - Aplicação do
Decreto n. 60.435/2015 que estabelece o
limite de 30% - Precedentes do STJ

Interpretação analógica aos descontos
referentes ao contrato CDC salário e BB
Renovação Consignação que recaem
sobre a conta corrente onde o autor
recebe
o
seu
vencimento

Inaplicabilidade
da
majoração
do
percentual para 35%, uma vez que se
refere às operações envolvendo cartão de
crédito
Recurso desprovido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2110337-66.2016.8.26.0000; Relator (a):
Jonize
Sacchi
de
Oliveira;
Órgão
Julgador: 24a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 32a Vara Cível; Data
do Julgamento: 18/08/2016; Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004428-74.2016.8.26.0510 -Voto no 8.801
9
Registro: 29/08/2016)
Ressalte-se que essa solução não
deixa de assegurar o adimplemento do débito e ainda preserva
um valor mínimo à apelada e à sua família e, bem por isso,
vem sendo adotada em outros julgamentos, nos casos de
retenção dos rendimentos por instituição bancária para
cumprimento de contrato de mútuo.
Assim, era mesmo caso de limitar os
descontos das parcelas referentes ao contrato descrito na
inicial a 30% dos rendimentos líquidos da autora.
Em consequência desta limitação
dos descontos, haverá automática prorrogação do prazo
contratual até final liquidação e com incidência de todos os
encargos ajustados.
Há que se observar que esta
limitação não implica em quitação do débito, cujo
adimplemento resulta prorrogado em tantas parcelas
quantas mais forem necessárias, de modo que, na ocorrência
de ulterior mora, garantido estará o direito do credor de
protestar ou promover a inscrição em cadastro de
inadimplentes, bem como de considerar rescindido o contrato
pelo inadimplemento.
Nesse sentido:

“CONTRATOS BANCÁRIOS -
Ação
de
obrigação
de
fazer
c.c,
indenização por danos materiais Mútuos
- Relação de consumo - Aplicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004428-74.2016.8.26.0510 -Voto no 8.801
10
CDC (STJ, Súmula 297) - Débitos
efetuados em folha de pagamento e em
conta corrente Empréstimo consignado -
Modalidade que se caracteriza mesmo
com desconto do valor das parcelas
diretamente
na
conta
corrente
-
Descontos - Limitação a 30% dos
rendimentos líquidos - Necessidade de
preservação da dignidade da pessoa
humana e da proteção ao salário (CF,
artigos 1o, III, E 7o, IV) - Limite de 30%
regular - Prorrogação do número de
parcelas até liquidação final, e com
incidência dos encargos ajustados -
Limitação de descontos que obsta seja o
mutuário considerado em mora e o
contrato rescindido, sem prejuízo de
incidência na ocorrência de ulterior mora
- Impossibilidade de devolução de valores
que excederam o limite percentual
determinado pela sentença - Descontos
realizados em conformidade com os
termos
dos
contratos,
bem
como
utilizados para abatimento do saldo
devedor Sentença mantida - Recursos
desprovidos, e majorados os honorários
advocatícios (NCPC, art. 85, § 11),
observada
a
gratuidade
da justiça
concedida à autora” (Apelação no
1008020-57.2016.8.26.0533 15a Câmara
de Direito Privado relator José Wagner
de
Oliveira
Melatto
Peixoto

DJ
18/01/2018)”
“AÇÃO REVISIONAL COM
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA -
EMPRÉSTIMOS
CONSIGNADOS
-
LIMITAÇÃO QUE SE FAZ NECESSÁRIA
- TOTALIDADE DOS DESCONTOS
QUE NÃO PODE EXCEDER A 30% DO
VENCIMENTO LÍQUIDO PERCEBIDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004428-74.2016.8.26.0510 -Voto no 8.801
11
PELA
AUTORA
-
VERBA
DE
NATUREZA
ALIMENTAR
-
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO
STJ - CONTUDO, MEDIDA NÃO OBSTA
EVENTUAIS PROTESTOS DA DÍVIDA
QUE NÃO ESTÁ QUITADA - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO”. (Agravo
de
Instrumento
no
2007156-20.2014.8.26.0000
-
Rel.
Fernandes Lobo - 22a Câmara de Direito
Privado - Julgado em 27 de fevereiro de
2014).”
Recurso do autor:
O recurso comporta provimento.
De fato, a nova legislação não
permite a compensação de honorários advocatícios.
Assim, de rigor a fixação de verba
honorária em R$ 1.200,00 (já considerando a atuação
recursal), a ser paga pelo banco réu, que não se insurgiu
quanto ao tema da fixação de honorários.
Posto isto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso do réu e dou provimento ao recurso
do autor, nos termos acima.
Advirto as partes que a interposição
de embargos de declaração com caráter meramente
protelatório será apenada com multa, nos termos do art. 1026,
§ 2o, do CPC.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora